Tribunal: TJDFT
Processo: 0701010-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701010-95.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELDRO CLEMENTINO DA SILVA EMBARGADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO O agravante opõe embargos de declaração alegando que a decisão que não conheceu do agravo de instrumento não analisou o argumento de urgência da tutela pleiteada. Sustenta que a Turma Recursal já deferiu a tutela em situação semelhante. Não há omissão da decisão embargada que manifestou o entendimento consolidado das Turmas Recursais, amparado na LJE, no Regimento Interno e na Súmula 7 da Turma de Uniformização, quanto ao não cabimento de recurso contra decisão interlocutória na fase de conhecimento nos Juizados Especiais Cíveis. Ressalto mais uma vez que a escolha pelos Juizados Especiais Cíveis representa ganho na celeridade da prestação jurisdicional definitiva em contrapartida da aceitação de sistema desprovido de instrumentos processuais incompatíveis com esse objetivo. Se a parte busca um procedimento mais complexo com todos os instrumentos previstos no CPC, deverá formular sua pretensão perante as Varas Cíveis. Assim, rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA